Tribunal: TJPA
Processo: 0812337-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812337-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: INDIRA LIMA RABELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812337-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES, OAB/PA 22.040; ARTHUR LAÉRCIO HOMCI OAB/PA 14.946.

AGRAVADO: R. R. R. representada por sua genitora INDIRA LIMA RABELO

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA, OAB-PA 29.438

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT – ALINHAMENTO DO CASO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – TRATAMENTO ABA - REDE NÃO CREDENCIADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DE DISPONIBILIZAÇÃO PELA OPERADORA DE SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No que concerne ao método therasuit, vislumbra-se a presença do fumus boni iuris, entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança das alegações do agravante na lógica em que a Agência Nacional de Saúde e dos Tribunais Superiores, pois, a priori, parece que o método THERASUIT não possui eficácia cientificamente comprovada para obrigar que o plano de saúde venha a custeá-lo. Dessa feita, ao menos por hora, nesse momento do processo, vislumbra-se como não recomendável o tratamento pleiteado, por não se encontrar em consonância nos conselhos médicos, que o consideram intervenção experimental.

2.

Noutra ponta, no que tange ao método ABA, verifico que verossimilhança da alegação da parte agravada, se mostra evidente, ante os laudos fisioterapêuticos e os laudos médicos constantes dos autos de 1º Grau, documentos que comprovam a patologia que acomete o paciente e o tratamento necessário para minorar os seus danos à criança.

3.

Quanto à equoterapia, verifico que a decisão vergastada não tratou dessa, motivo pelo qual resta prejudicada a sua análise no segundo grau sob pena de supressão da instância.

4.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para reformar a decisão interlocutória no que concerne ao custeio do Tratamento Fisioterápico intensivo Therasuit dos módulos de manutenção Therasuit, para desobrigar a operadora do plano de saúde de custeá-lo, no mais, impõe-se a manutenção do
decisum.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como ora agravante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora agravado
R. R. R. representada por sua genitora INDIRA LIMA RABELO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém de (id. 21060020 - autos originários) que deferiu o pedido da tutela de urgência na forma requerida pela autora para determinar que a UNIMED efetuasse o imediato custeio do Tratamento Fisioterápico intensivo Therasuit dos módulos de manutenção Therasuit, da reabilitação neuropsicológica integrada ao método de Análise de comportamento Aplicado – ABA, conforme prescrição médica, na clínica Therasuit Studio Belém, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo como agravado
R. R. R. representada por sua genitora INDIRA LIMA RABELO.

Em suas razões recursais (id. 4165064) a parte Agravante se insurge contra o interlocutório proferido na origem, afirmando seu equívoco ante a ausência de probabilidade do direito da parte autora.

Aduz que o procedimento de fisioterapia pelo método Therasuit e Equoterapia não constam do rol de procedimentos e eventos em saúde definidos pela ANS, não havendo previsão contratual para o seu custeio, pelo que inexiste obrigatoriedade de cobertura do referido tratamento.

Alega a ausência de evidências científicas de eficácia da fisioterapia pelo método Therasuit, configurando-se como procedimento de caráter experimental, podendo vir a ocasionar riscos à saúde do paciente, não havendo obrigação de custeio pela Operadora de Saúde nos termos da Lei nº 9.656/98.

Assevera que quanto ao procedimento reabilitação neuropsicológica integrada ao método de Análise de comportamento Aplicado – ABA deferido, não foi solicitado à Unimed, podendo ser realizado junto a outras clínicas e profissionais credenciados, não merecendo prosperar a escolha por atendimento fora da rede credenciada, diante “às normas reguladoras do serviço”.

Sustenta que o interlocutório estabeleceu ao Agravante obrigações para além do disposto na lei e no contrato firmado entre as partes, havendo o perigo da manutenção da decisão gere o incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso afirmando estarem presentes os requisitos legais para tanto.

Recebidos os autos nesta instância, foi indeferido o efeito suspensivo na decisão de id. 4209207).

Em sede de contrarrazões (id. 4625043) o recorrido refutou os argumentos expostos no agravo e pugnou pela manutenção da decisão.

A Douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 4682034).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal no acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a providenciar, o imediato custeio do Tratamento Fisioterápico intensivo Therasuit dos módulos de manutenção Therasuit, da reabilitação neuropsicológica integrada ao método de Análise de comportamento Aplicado – ABA, conforme prescrição médica.

Nessa senda, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

No que pertine à probabilidade do direito autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito.

Método Therasuit

No que concerne ao método therasuit, vislumbra-se a presença do fumus boni iuris, entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança das alegações do agravante na lógica em que a Agência Nacional de Saúde e dos Tribunais Superiores, pois, a priori, parece que o método THERASUIT não possui eficácia cientificamente comprovada para obrigar que o plano de saúde venha a custeá-lo.

Tal conclusão se extrai da nota técnica n.º 9.666, de 07.08/2020, oriunda do comitê de assistência técnica ao Poder Judiciário em questões de saúde - NAT-JUS nacional, a qual concluiu que “Considerando a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios.

Considerando que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (Nº 14/2018), concluiu que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva. Conclui-se que não há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit)”.

E mais, “Em relação às evidências científicas referentes à eficácia do Método Therasuit, foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo.”

O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio da 4ª Turma, vem decidindo da seguinte forma:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. VINCULA FORNECEDORES E CONSUMIDORES E GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE TERAPIAS QUE, CONFORME A PRÓPRIA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO E O ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM SEQUER INTEGRAM O ROL. COBERTURA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. ÓRTESE NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO ASSISTENCIAL COBERTO A SER REALIZADO. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. SÚMULA LOCAL ESTABELECENDO DE ANTEMÃO QUE É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA, REQUERIDA COM BASE NA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE, MESMO QUE A RECUSA SEJA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO PELO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS OU PELO CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSIÇÕES DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3. Não se pode ignorar que a elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, submete-se a diretrizes técnicas relevantes de inegável e peculiar complexidade, como: I - a utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; II - a observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e III - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Com efeito, e como também ressaltado no precedente invocado, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo" e violar a tripartição de poderes, efetivamente restringindo a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde, o que, além do mais, dificulta sobremaneira o acesso à saúde suplementar a mais ampla camada da população. 4. O menoscabo de "tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado" (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Por certo, e também assinalado, pelo Plenário do STF, em bem recente julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, é imperioso observar que, "sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago". 5.
A Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental
(AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020). 6. É bem de ver que "estabelece o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 que as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998)" (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018)" (AgInt no REsp 1848717/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 7. Por um lado, em vista dos mencionados dispositivos especiais de regência do microssistema da saúde suplementar, como regra basilar de hermenêutica, no confronto entre as regras específicas e as demais do ordenamento jurídico, deve prevalecer a regra excepcional. Conforme a consagrada doutrina de Carlos Maximiliano, jamais poderá o juiz, a pretexto de interpretar, esvair a essência da regra legal ou substituí-la (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 69). Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor traça regras que presidem a situação específica do consumo e, além disso, define princípios gerais orientadores do direito das obrigações, todavia, é certo que, no que lhe for específico, o contrato continua regido pela lei que lhe é própria (REsp n. 80.036/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/1996, DJ 25/3/1996, p. 8.586). 8. O "fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, além de causar uma desestruturação administrativa [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p.122-126)" (AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020). 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). (Grifei)

A despeito do
periculum in mora
, a princípio, entendo que há risco de dano grave, uma vez que o custeio de procedimento não previsto no contrato, tampouco abarcado pelas normas atinentes à matéria, incorre em dano irreversível ao plano de saúde.

Dessa feita, ao menos por hora, nesse momento do processo, vislumbra-se como não recomendável o tratamento pleiteado, por não se encontrar em consonância nos conselhos médicos, que o consideram intervenção experimental.

Ademais, o plano de saúde oferece outras terapias adequadas à enfermidade enfrentada pelo agravado e deve resguardar a qualidade de atendimento que ele necessita.

Método ABA

Noutra ponta, no que tange ao método ABA, verifico que verossimilhança da alegação da parte agravada, se mostra evidente, ante os laudos fisioterapêuticos e os laudos médicos constantes dos autos de 1º Grau, documentos que comprovam a patologia que acomete o paciente e o tratamento necessário para minorar os seus danos à criança.

No caso em questão, os tratamentos foram requisitado pela profissional que acompanha o paciente, conforme laudos, isto porque considerou primordial para a efetiva recuperação e desenvolvimento intelectual e social do autor/agravado a continuidade do tratamento, portanto, não se trata de uma mera liberalidade a escolha da técnica, mas sim de uma requisição médica, por considerá-la adequada para tratar o referido paciente.

Ademais, não restou demonstrada que o plano de saúde forneceu ao menor o tratamento devido dentro da sua rede credenciada. Nesse contexto, é imperioso destacar que o direito à saúde tem seu valor constitucional elevado por ter uma ligação intrínseca com a vida e a dignidade da pessoa humana, ambas estabelecidas como garantias fundamentais do cidadão. Seu caráter imprescindível é novamente reforçado pelo artigo 196 da Constituição da República, que institui a implementação de políticas públicas de modo a proteger, promover e recuperar os direitos previstos no artigo 6º, definindo como dever do Estado a sua plena efetivação.

Assim sendo, em atenção ao direito da saúde, ao direito à vida, ao melhor interesse da criança, e a probabilidade de perigo na demora da concessão do tratamento, entendo que correta a decisão que concedeu a tutela antecipada neste ponto, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável à saúde do agravado, visto que este necessita de tratamento adequado, para que continue em seu processo evolutivo, de modo que, se não devidamente tratado, sofreria com o avanço em sua condição, pelo que, evidenciado o perigo da demora até o provimento final do feito.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LEUCEMIA –
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO
– HOSPITAL ESCOLHIDO PELO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CENTRO TRANSPLANTADOR –
CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA
- PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com leucemia, cujo tratamento completo, incluindo o quimioterápico, deve ser realizado em centro transplantador, havendo urgência no início do tratamento por risco de piora da função renal e progressão de doença. 2-Tal situação de urgência, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3-Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.&or

(TJ-PA 08023615820218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESSARCIMENTO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM DOENÇA DO ESPECTRO AUTISTA.
TRATAMENTO ABA. REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DE DISPONIBILIZAÇÃO PELA OPERADORA DE SAÚDE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS ...Ver ementa completaTRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano. 2. A doença que acomete a menor, espectro autista, necessita de efetivo tratamento precoce, não tendo, assim, a agravante apresentado de plano, a disponibilização de vagas nas clínicas indicadas, com a especificação das sessões necessárias, com a utilização do método ABA, na área de psicologia, fonoaudiologia e terapia de integração sensorial, sendo necessária a comprovação de plano da existência na rede credenciada que justifique o não reembo

(TJ-PA 08019891220218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022) (Grifei)

É assente o entendimento que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Nesse viés, considerando todas razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo custear o tratamento do agravo na clínica determinada enquanto durar a necessidade do infante, conforme prescrição médica.

Equoterapia

Quanto à equoterapia, verifico que a decisão vergastada não tratou dessa, motivo pelo qual resta rejudicada a sua análise no segundo grau sob pena de supressão da instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão interlocutória no que concerne ao custeio do Tratamento Fisioterápico intensivo Therasuit dos módulos de manutenção Therasuit, para desobrigar a operadora do plano de saúde de custeá-lo, no mais, impõe-se a manutenção do
decisum.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2024